Tribunal: TJES
Processo: 5027990-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Tratamento médico-hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027990-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LOUJANE NAZARE COELHO DIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027990-05.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
LOUJANE NAZARE COELHO DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. PROCEDIMENTOS DISPONÍVEIS EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRÉVIA DE CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de astreintes. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, observo que o descumprimento das ordens emanadas pelo Juízo
a quo
no que se refere à disponibilização de consultas e exames médicos deferidos
in casu
é fato incontroverso, tendo o próprio Recorrente indicado o cumprimento extemporâneo (e parcial) da obrigação fixada, atraindo, por isso, aplicação de astreintes.

(3). Nesse sentido, pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, especialmente considerando a importância e imprescindibilidade da obrigação a ser satisfeita em favor da Recorrida, de modo que, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo
a quo
, compreendo que o valor arbitrado
in casu
(R$ 5.000,00) é adequado às circunstâncias do caso concreto, tendo em vista o lapso temporal transcorrido sem que fosse dado integral cumprimento à ordem exarada (cerca de quatro meses), bem como a gravidade dos desdobramentos provenientes do não acatamento tempestivo das determinações judiciais em comento.

(4). Ademais, em que pese sustente o Recorrente supostas dificuldades inerentes ao cumprimento da obrigação fixada e o grande volume de demandas dessa natureza (relativas a serviços de saúde) atendidas pelo Estado, observo que não houve qualquer indicação no curso da demanda quanto às supostas dificuldades enfrentadas pelo ente, tampouco houve pedido de dilação de prazo para adequado cumprimento da decisão proferida, sendo certo ainda que os procedimentos a que seria submetida a Recorrida estão disponíveis em estabelecimento estadual (não se tratando de tratamento raro ou cuja infraestrutura do sistema de saúde estadual seja insuficiente), razão pela qual não possui verossimilhança a justificativa apresentada pelo Recorrente, não merecendo reparos o
decisum
objurgado nesse particular.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)